Tribunal: TJMT
Processo: 0009486-81.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009486-81.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), FRANCIELE DE CASTRO BALESTRIN - CPF: 894.355.401-04 (EMBARGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS BALESTRIN (EMBARGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), S. B. (EMBARGADO), S. B. - CPF: 068.650.661-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração, como complemento e aprimoramento da sentença, somente pode ser admitido quando existirem os vícios da omissão, contradição, obscuridade e conserto de erro material, não servindo para reavaliar o mérito da questão em face de não acolhimento da tese esposada pelo embargante. Sem tais vícios, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não prestando para reexame da causa e para correção de eventuais injustiças, tendo estas o remédio próprio com os recursos cabíveis prescritos pelo Código de Processo Civil.

2. Por outro lado e com relação ao prequestionamento de eventuais normas violadas, não reside necessidade do Tribunal, fazendo as razões de decidir, de fato e de direito, traga na sua decisão os dispositivos legais questionados pela parte agravante, mercê de que, o Tribunal não é órgão de consulta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 174356176, contra o acordão de ID: 173646657, no julgamento da apelação de ID: 167827495, da requerida ora embargante, por este julgador, que proveu parcialmente o recurso aviado, apenas minorar o dano moral arbitrado, mantendo de resto a sentença apelada que determinou o reembolso integral do dano material perquirido na inicial.

Em resumo, a razões de ID: 174356176 repisam as alegações da apelação, alegando: (i) Omissão quanto à alegação estabelecida no artigo 12 VI, da Lei nº9656/98, o qual em suma, estabelece que somente quando não for possível a utilização dos serviços próprios, em decorrência do atendimento se imediato (emergência ou urgência), e que o reembolso observará os limites da tabela praticada; Prequestionando a matéria; Pugnando ao final o provimento do recurso, para sanar a omissão quanto ao pronunciamento específico da disposição legal, estabelecida no art.12, inciso VI, da Lei 9656/98.

Contrarrazões de ID: 175327151 rebatem os aclaratórios pugnando pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 174356176, contra o acordão de ID: 173646657, no julgamento da apelação de ID: 167827495, da requerida ora embargante, por este julgador, que proveu parcialmente o recurso aviado, apenas minorar o dano moral arbitrado, mantendo de resto a sentença apelada que determinou o reembolso integral do dano material perquirido na inicial.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado de forma unanime.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que: era evidente que a especialidade em neurocirurgia infantil era necessária ao caso concreto, destacada ainda a tenra idade da autora, bem como a grave moléstia, somada à urgência de seu atendimento evidenciada no caso concreto validam que o reembolso seja de forma integral; sendo assim suficiente a fundamentação para espancar o art.12, inciso VI, da Lei 9656/98, alegado como omisso no julgamento da apelação.

Nesse sentido este Tribunal vem decidindo:

"RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA AUTISMO – MÉTODO ABA – TERAPIA PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DE COBERTURA – VALORES DESPENDIDOS EM CLÍNICA PARTICULAR – REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS – VIABILIDADE – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade." (N.U 1028592-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MAMOPLASTIA – NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL EM RAZÃO DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL EM SENTIDO DIVERSO – INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO ADOTADO PELA RÉ À NEGATIVA – RECURSA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –REEMBOLSO DEVIDO – VALOR INTEGRAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. Constatado que a recursa de cobertura contratual foi injusta, indevida e ilegal, é evidente a falha na prestação do serviço, a caracterização da responsabilidade civil e o dever indenizar pelos prejuízos materiais suportados e comprovados pela parte autora com o episódio, cumprindo a Operadora/ré ressarcir os valores gastos à realização do procedimento cirúrgico que deveria ter autorizado e custeado. 2. A negativa de cobertura contratual, ainda que indevida, não é causa suficiente para, por si só, ensejar o dano moral indenizável, sobretudo ao se considerar que o litigio decorreu de uma divergência sobre a correta interpretação das disposições contratuais e legislação aplicável à espécie, constituindo, portanto, em mero descumprimento do contrato, não sendo demonstrado que os seus efeitos foram graves a ponto de exorbitar o aborrecimento e frustação ordinários, atingindo a dignidade do contratante." (N.U 0003277-42.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Cumpre abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação à matéria.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023